Tribunal: TJDFT
Processo: 0726555-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, a parte postulante não carreou ao feito de origem ou em sede recursal documentos comprobatórios da condição de hipossuficiência, não logrando êxito em comprovar a insuficiência dos rendimentos para arcar com as despesas do processo, razão pela qual se impõe confirmar o indeferimento do benefício da justiça gratuita.
2. Recurso conhecido e não provido.